Tribunal: STF
Processo: ARE 1322650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "QUESTÃO DE ORDEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERRO MATERIAL NÃO SE SUJEITA A PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NÃO APRESENTADOS NA INICIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LIMITES DE COGNIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, PEDIDO DE INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NECESSÁRIA DESÍDIA DO EXEQUENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO, CRITÉRIOS DE CÁLCULO. QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA COM PETIÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
    1. Eventual reexame da legitimidade do sindicato para realizar a substituição processual de filiados abrangidos pelo título executivo judicial representaria ofensa inegável ao preceito da segurança jurídica consubstanciado na intangibilidade da coisa julgada material.
    2. Embora na fase de conhecimento seja dispensável a demonstração da lista de sindicalizados, diante da ampla legitimação extraordinária conferida aos sindicatos; exige-se a comprovação de filiação para a propositura da ação de execução coletiva, diante da necessária individualização prevista para a execução de direitos individuais homogêneos.
    3. Os beneficiários que não constavam da lista apresentada com a petição inicial da ação de execução, mas que constaram do precatório, devem ser excluídos. Embora já passados muitos anos do equívoco, a questão revela evidente erro material, que não está sujeita a preclusão.
    4. O pedido de ressarcimento dos valores pagos indevidamente extrapola os limites objetivos e subjetivos da ação de execução, pois demanda dilação probatória acerca da comprovação da má-fé de cada um dos servidores públicos que teriam recebido indevidamente os pagamentos a título de RPV, o que é incompatível com o rito executório, procedimento de cognição limitada, que deve se ater aos termos do título executivo.
    5. É necessária a expedição de precatório/RPV em favor dos sindicalizados cujos nomes estão inclusos na lista anexa à petição inicial, mas não constam como beneficiários do precatório e dos RPV's já expedidos, uma vez que não se configurou desídia por parte do exeqüente capaz de ensejar prescrição intercorrente.
    6. Não há se falar em condenação por litigância de má-fé, porquanto não comprovada a conduta dolosa da parte exequente. Precedentes.
    7. Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem ser aplicados conforme definidos no precatório e nos RPV's já expedidos, embasados em decisões já proferidas no processamento da presente ação de execução.
    8. Questão de ordem suscitada para rejeitar a preliminar e acolher parcialmente os pedidos formulados em petições."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente